Tribunal: TJDFT
Processo: 0745788-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISORIO DE DECISÃO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. ARRESTO. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR DIREITO.
1. O arresto, amparado no poder geral de cautela, se enquadra na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no artigo 301 do CPC, para asseguração do direito.
2. Há evidente descumprimento da ordem judicial que determina a cobertura de medicamento por seguradora de plano de saúde no prazo de 24 horas quando a autorização, embora exarada no prazo fixado, consigna que o custeio somente se efetivará em data posterior.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.